Tribunal: TJSP
Processo: 1038004-46.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de manutenção dos dependentes no plano de saúde - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, aduzindo que há anos utilizam o plano de saúde, desconhecendo o critério para a exclusão de dependentes, devendo ser mantido contrato em seus termos – Descabimento – Hipótese em que a titular do plano foi comunicada em tempo

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Pretensão de manutenção dos dependentes no plano de saúde - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores, aduzindo que há anos utilizam o plano de saúde, desconhecendo o critério para a exclusão de dependentes, devendo ser mantido contrato em seus termos – Descabimento – Hipótese em que a titular do plano foi comunicada em tempo inferior a um mês acerca da comprovação da dependência financeira da dependente SOFIA ao atingir 21 anos de idade – Situação que não gera expectativa de direito – Os demais dependentes são menores de 21 anos e possuem a condição de dependentes do titular - Recurso desprovido.